Tribunal: STF
Processo: ARE 1049842
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 23.09.2021. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PROVIMENTO DERIVADO. AS QUESTÕES INVOCADAS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL ACERCA DA CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS E DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL FORAM APRECIADAS EM JULGAMENTO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que as questões invocadas e reiteradas no segundo agravo regimental interposto pelo ora Embargante, relativamente à existência de litisconsórcio necessário e à obrigatoriedade de citação de todos os litisconsortes para interromper a fluência do prazo decadencial, já teriam sido apreciadas por ocasião do julgamento do primeiro agravo regimental.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.